Tribunal: TJMT
Processo: 1009481-26.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 1009481-26.2019.8.11.0000
Vistos, etc.
Infere-se dos autos que a instituição financeira Recorrente procedeu com a regularização do pagamento do Recurso Especial, no entanto, verifica-se com a certidão de id 36176487 que não decorreu o prazo para parte Recorrida ofertar contrarrazões.
Diante disso, aguarde o decurso do prazo e, após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII